Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS DO CREDOR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia posta à apreciação cinge-se a avaliar se o pedido de consulta ao sistema SNIPER deve ser deferido pelo Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
3. A finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas a outros sistemas, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
4. O credor não demonstrou que a diligência pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Após a realização de diligencias pelo Judiciário em busca de bens junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, o magistrado não é obrigado a deferir a consulta de bens pelo sistema SNIPER, sobretudo quando o credor não demonstra que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens dos devedores passíveis de constrição.”